Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Ao analisar o mérito recursal da apelação, o acórdão foi claro e coerente ao afastar a comprovação da mora em razão da divergência entre o número do contrato e o constante na notificação enviada ao consumidor, indicando a inexistência de qualquer elemento probatório que indicasse que o réu tinha ciência do número do contrato posteriormente gerado.
2. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Se o contrato de financiamento somente é gerado após a aprovação do crédito previsto no contrato preliminar, certo é que a obrigação gerada pelo contrato preliminar é apenas a assinatura do contrato principal, nos termos do artigo 463 do Código de Processo Civil, e não o pagamento da dívida, já que apenas o contrato principal é que contém a obrigação de pagar.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.